Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-52.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708031-52.2021.8.07.0004 APELANTE: ANTONIO GERRI RIPARDO DE SOUSA APELADO: GERALDO JUNIOR DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de id 49361042. Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 22 de agosto de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR